Tribunal: TJSP
Processo: 2277024-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo – Ação possessória – Decisão que deferiu a reintegração liminar da autora na posse do imóvel em questão – Pretensão à revogação da medida – Descabimento – Mero pedido de reconsideração - Prazo não suspenso - Interposição de agravo depois de proferida a segunda decisão, que aludiu aos termos da anterior, não recorrida -

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo – Ação possessória – Decisão que deferiu a reintegração liminar da autora na posse do imóvel em questão – Pretensão à revogação da medida – Descabimento – Mero pedido de reconsideração - Prazo não suspenso - Interposição de agravo depois de proferida a segunda decisão, que aludiu aos termos da anterior, não recorrida - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido - Decisão mantida.